Tribunal: TJDFT
Processo: 0722189-92.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Vistos etc. O apelo aviado nestes autos está em vias de ser resolvido. Assim sendo, nada há a prover ante o postulado pela apelante, através da derradeira peça que aviara[1], notadamente porque desnecessária nova manifestação da parte adversa quanto ao objeto do recurso. As questões veiculadas, ademais, integram o próprio objeto do recurso que aviara. Prossiga-se, pois, aguardando-se o julgamento do apelo, mantendo-o na pauta em que está inserido. I. Brasília-DF, 19 de fevereiro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 55030720 (fls. 522/523).